Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de reparação por danos materiais. Venda de imóvel a non domino realizada por terceiro estranho ao processo. Pagamento de valor a título de arras não restituído por ausência de bens penhoráveis do terceiro. Ausência de simulação do terceiro com apelada proprietária. Ação de manutenção de posse reconhecendo esbulho possessório da parte apelada. Ausência de responsabilidade civil da proprietária apelada em face dos autores adquirentes de boa-fé. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de responsabilização civil da parte requerida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte apelada deve ser responsabilizada civilmente pelos danos materiais sofridos pelas partes autoras em decorrência de venda de imóvel a non domino.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 167, § 1o, do Código Civil, haverá simulação nos negócios jurídicos quando (i) aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; (ii) contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; e (iii) os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. A Lei Civil ainda ressalva os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado (art. 167, § 2o, do CC). No caso concreto, os autores firmaram compromisso de compra e venda com terceiro estranho ao processo, o Sr. Pedro de Paula (ID 151594703, na origem). Restou comprovado, através do acervo probatório constante nos autos, que o bem não lhe pertencia, tendo ocorrido, na verdade, uma venda a non domino, ou seja, por aquele que não é o real proprietário.
4. Os autores moveram ação de reparação de danos materiais contra o Sr. Pedro de Paula (Processo de no 0711551 48.2020.8.07.0006), tendo obtido julgamento de procedência para “declarar nulo o contrato entabulado entre as partes com seu retorno ao status quo ante, determinando a devolução integral dos valores já pagos corrigidos desde o desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação” (ID 163437827, na origem). Ocorre que o cumprimento de sentença foi frustrado pela ausência de bens penhoráveis, o que acabou ensejando a presente ação de reparação por danos materiais, só que agora direcionada à parte apelada, a verdadeira proprietária do bem imóvel em questão
5. Nos termos da sentença de ação possessória ajuizada pela parte apelada contra o Sr. Pedro de Paula, não teria havido conluio (simulação) entre as partes. O que ocorreu foi que em 2014, por urgência do então cedente e impossibilidade de comparecimento da Sra. Janice (apelada) e seu marido, o terceiro Pedro de Paula assumiu o posto de cessionário para que a negociação fosse concretizada. Em seguida, Pedro de Paula repassou os direitos de posse aos reais cessionários, mediante instrumento particular firmado entre eles.Todavia, Pedro, aproveitando-se da ausência de Janice, em novembro de 2020, esbulhou a posse exercida pela ré e realizou o negócio com os autores. Logo, conforme se nota, o Sr. Pedro de Paula é o verdadeiro responsável pelos danos materiais sofridos pelas partes autoras. A parte apelada foi também uma vítima do ocorrido, assim como as partes apelantes. Prova disso é que tão logo tomou ciência do ocorrido, dirigiu-se à Polícia para registrar boletim de ocorrência e ajuizou a aludida ação de manutenção de posse (Processo no 0710538-14.2020.8.07.0006). Desta forma, não se vislumbra a ocorrência de conluio entre a parte apelada e o Sr. Pedro de Paula, tampouco o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil extracontratual, de modo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC: art. 167, §§ 1o e 2o.